Tribunal: TJBA
Processo: 8009310-90.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009310-90.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: SILAS WAGNER FARIAS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE SOUSA LEITE

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO EXORBITANTE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público em face de sentença que a condenou a recalcular fatura de consumo de água, por considerá-la exorbitante e dissonante do histórico de consumo do imóvel, e ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial, ocorrida enquanto o débito era objeto de contestação administrativa. O Apelado, consumidor e recente adquirente do imóvel, alegou que a cobrança impugnada era quase dez vezes superior à sua média de consumo, em período no qual o imóvel se encontrava desabitado, e que, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, a Apelante procedeu ao corte do serviço.

II. Questão em discussão

2. Análise das preliminares suscitadas pela Apelante e das razões de reforma da sentença, consistentes em:

a) preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o Apelado não era o titular do contrato no período de faturamento da conta impugnada;

b) preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa, com suposta necessidade de produção de prova pericial técnica;

c) no mérito: (i) a regularidade da medição do consumo e da cobrança efetuada, por terem sido baseadas em hidrômetro regular; (ii) a legalidade da suspensão do fornecimento de água como exercício regular de direito ante a inadimplência; e (iii) a inexistência de dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o Apelado, na condição de efetivo usuário do serviço e possuidor do imóvel durante o período de consumo questionado, e, ademais, tendo a própria concessionária transferido a titularidade do contrato e do débito para seu nome, detém plena pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda. A obrigação decorrente do serviço de fornecimento de água possui natureza pessoal, vinculando-se ao efetivo consumidor do serviço.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que a ação tramitou perante a Justiça Comum Cível, e não em Juizado Especial, sendo a alegação da Apelante manifestamente descabida e genérica.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida. A Apelante, a quem incumbia o ônus da prova por força da inversão legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, não demonstrou a regularidade da cobrança de consumo que extrapolou em quase dez vezes a média histórica do imóvel, especialmente considerando que este se encontrava desabitado. A simples alegação de regularidade do hidrômetro, desacompanhada de prova técnica idônea que justifique a discrepância, é insuficiente para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor.

6. A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, com base em débito objeto de legítima e pendente contestação administrativa, configura ato ilícito. O exercício do direito de suspender o serviço por inadimplência não é absoluto, notadamente diante da controvérsia sobre a exigibilidade da dívida, sob pena de se caracterizar como meio coercitivo e abusivo de cobrança, violador da boa-fé objetiva e dos direitos do consumidor.

7. A cobrança de valor exorbitante, o descaso na resolução administrativa da contenda e a posterior suspensão indevida de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando o dano moral. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: "1. É da concessionária de serviço público o ônus de comprovar a regularidade da medição de consumo de água quando esta se revela manifestamente desproporcional ao histórico do consumidor, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial baseada em débito cuja legitimidade está sob fundada contestação administrativa constitui ato ilícito e enseja a reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8009310-90.2024.8.05.0080
, oriundas da
4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA
, em que figuram como parte apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e parte apelada
SILAS WAGNER FARIAS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA